Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700241-46.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBERDAN ALVES MOREIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: UBERDAN ALVES MOREIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada a prover (ID 20916442 - acordo protocolizado em 27/10/2020), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 6a sessão ordinária, em 30/09/2020). Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito